Tribunal: TJDFT
Processo: 0786975-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial em razão da revogação, pela Administração Pública, do ato que concedeu o abono de permanência à autora.
2. Alega a recorrente que não houve prescrição parcial, porquanto o requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional. No mérito, requer a condenação ao pagamento das quantias referentes ao abono de permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a presença de prejudicial do mérito e dos requisitos para a concessão do abono de permanência.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
5. Nos termos do art. 4o do referido decreto, não ocorre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las.
6. No caso, em 18/06/2021 (Id 70900517 - Pág. 1), a autora requereu a concessão do abono de permanência, tendo sido reconhecido o direito em 29/08/2022. Assim, ante a suspensão do prazo durante o período de mora da Administração Pública, prescrição deve ser reconhecida em relação às parcelas anteriores a julho de 2018.
7. Em relação ao mérito da demanda, embora o ato de concessão do abono de permanência tenha sido tornado sem efeito em 20/09/2022, a autora pleiteia valores anteriores à referida revogação, deixando o recorrido de impugnar de modo específico o pedido inicial e demonstrar as razões que levaram ao cancelamento do ato.
8. Desta forma, cumpridos os requisitos para a concessão do abono de permanência (ID 70900517 - Pág. 1) merece reforma a sentença proferida para a concessão dos valores devidos entre julho de 2018 a dezembro de 2021, o que perfaz a quantia de R$ 23.344,79 (vinte e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos), de acordo com a planilha de ID 70900524.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a suspensão da prescrição entre 18/06/2021 e 29/08/2022 e condenar o recorrido a pagar a quantia de R$ 23.344,79 (vinte e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) à autora, referente ao período de julho de 2018 a dezembro de 2021. A atualização deve ser feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros da caderneta de poupança desde a citação. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021.
10. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910, art. 1o e 4o.